Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002877-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), JUNEI LEITE DA CRUZ - CPF: 029.598.351-58 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (COATOR), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 003.341.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. D. A. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (IMPETRANTE), JUNEI LEITE DA CRUZ - CPF: 029.598.351-58 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – TESE INÓCUA – ATO PERFECTIBILIZADO – ARGUIÇÃO QUE NÃO RETIRA A LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL - COAÇÃO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. 1. “A
impugnação por defeito de ato processual, por si só, não retira a legalidade do decreto prisional por débito alimentar, pois não comprova adimplemento do débito, nem o justifica de modo razoável
” (STJ – 3ª Turma – RHC 80.752/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 2. Considerando a ausência de prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de “
HABEAS CORPUS
” impetrado pelo advogado ALISSON SILVÉRIO em favor de JUNEI LEITE DA CRUZ, figurando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Rosário Oeste/MT, presidente da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia
” (Proc. nº 0001169-31.2009.8.11.0032), ajuizada contra o paciente por LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA DA CRUZ, representado por sua mãe IVANETE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, nos autos da qual foi decretada sua prisão civil em razão do não pagamento da dívida alimentar, nos idos de abril de 2016 (cf. Ids. nº 63673965 - pág. 71 e 63673971 - pág. 6 dos autos de origem).

O impetrante expõe que foi surpreendido pela existência de mandado de prisão em aberto, oriundo da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia
” ajuizada por seu filho Luiz Henrique de Almeida da Cruz, para a qual foi invalidamente citado por edital, já que não houve “
esgotamento dos meios para localização e citação do executado
” (sic – cf. Id. nº 118837450 - pág. 4).

Alega que “
possui interesse de resolver a questão alimentícia e fazer acordo nos autos da ação de execução de alimentos
”, porém considerando que aufere renda mensal de R$ 1.200,00, “
não tem possibilidade de arcar integralmente com o débito alimentício neste momento para ter sua liberdade concedida
”, daí porque, a concessão da ordem reclamada no presente
writ
“
revela-se como a medida mais justa
” (cf. Id. nº 118837450).

Pede, sob fundamento de nulidade do decreto prisional, concessão de liminar “
para colocar o paciente em liberdade
”, e, ao final, ratificação da ordem, “
para fazer cessar a segregação ilegal”,
ou, alternativamente, para que esta Corte “fixe medidas cautelares diversas da prisão
”
(sic – cf. Id. nº 118837450 - pág. 7).

O pedido de liminar foi deferido no Plantão Judiciário do dia 19/02/2022 (cf. decisão vinculada ao Id. nº 118843990), tendo os autos sido remetidos à conclusão junto ao gabinete deste Relator com informação de que “
o sistema PJE travou na tarefa ‘Validar Custas’, não permitindo que fosse dado andamento nos processos urgentes, a fim de enviá-los aos respectivos Gabinetes”, e que “somente nesta data
(23/02/2022)
foi solucionado o problema, motivo pelo qual o processo ficou ‘represado’ aguardando liberação
” (cf. certidão vinculada ao Id. nº 119197466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (cf. Id. nº 126421193).

O MM. Juiz prestou informações esclarecendo que
“
o paciente foi devidamente citado, todavia, não efetuou o pagamento do débito alimentar, bem como não justificou a impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual em deferimento do pedido do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão cível de Junei Leite da Cruz em 05 de abril de 2016
” (cf. Id. nº 125524207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional em cujo âmbito não se discute com profundidade questões fáticas, nem se analisa provas de igual modo, devendo a decisão se restringir à análise da legalidade ou não da imposição da custódia do paciente; logo, o deferimento de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, exigindo, por isso, demonstração inequívoca do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

No caso, mesmo considerando que o paciente não tenha sido encontrado para tomar conhecimento da existência da ação de execução, o que se admite apenas a título de argumentação, já que autoridade coatora prestou informações nos autos dizendo que o executado foi devidamente citado nos autos, contudo, não quitou o débito alimentar, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, sendo, então decretada sua prisão civil, o paciente não poderia invocar tese de nulidade de citação na tentativa de se eximir da responsabilidade de prestar alimentos ao filho Luiz Henrique de Almeida da Cruz, nascido em 19/02/2007 (cf. Id. nº 60913000 - pág. 24),

pelo simples fato de que tem pleno conhecimento da paternidade e, mesmo assim, não se interessou em cumprir com suas obrigações.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a impugnação por defeito de ato processual, por si só, não retira a legalidade do decreto prisional por débito alimentar, pois não comprova adimplemento do débito, nem o justifica de modo razoável
” (STJ – 3ª Turma – RHC 80.752/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017) ”.

O
pedido de revogação deve se apoiar em provas pré-constituídas que demonstrem a ilegalidade manifesta da coação sofrida, e deem azo à imediata soltura do paciente, o que não restou configurado neste caso, até porque o impetrante admite que está inadimplente com o pagamento das prestações alimentícias devidas ao seu filho, todavia,
“
não tem possibilidade de arcar integralmente com o débito alimentício neste momento para ter sua liberdade concedida
”, e que a concessão da ordem reclamada no presente
writ
“
revela-se como a medida mais justa
” (cf. Id. nº 118837450), contudo,
sequer alega que a segregação do paciente seja indevida, tampouco que os fatos aqui narrados já tenham sido informados à autoridade apontada como coatora mediante apresentação de pedido de revogação da prisão civil, ou fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, a mera alegação de que o paciente aufere renda mensal de R$ 1.200,00, não tem o condão de liberá-lo do encargo alimentar inadimplido, tampouco suficiente para afastar o decreto prisional, sobretudo porque tal arguição é incompatível com a estreita via recursal eleita, cabendo apenas, como sabido e ressabido, a análise do desacerto da decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, o que não foi constatado na hipótese dos autos, eis que o decreto prisional está fundado no inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de execução (junho a agosto de 2009) e as vencidas no curso do processo.

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

A propósito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO RESTRITO DO WRIT. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. (...). 2. No caso em exame, não estando demonstrada pelas provas pré-constituídas a efetiva ausência de rendimentos, tampouco a absoluta incapacidade econômica do alimentante. Não se trata, assim, de inadimplemento escusável ou involuntário, capaz de elidir o decreto prisional. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 492.534/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019).

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 2. Legalidade a decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 733 do CPC/1973, regra reproduzida no art. 528, § 1º do CPC/2015, ainda que a débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo. 3. O pagamento parcial da dívida não afasta o rito da prisão civil. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado. (HC 420.907/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).

Portanto, considerando que não houve prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Pelo exposto, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022